Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-56.1999.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000133-56.1999.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, DIEGO SOUZA DA SILVA BASTOS, RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, II, do CPC/2015, sob o fundamento de abandono da causa. Pretensão de anulação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo com base no art. 485, II, do CPC/2015 exige, como condição imprescindível, a prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo.

III. Razões de decidir
O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção por abandono. A exigência visa resguardar o autor de eventual falha do advogado na condução do processo.
No caso concreto, não consta nos autos a intimação pessoal do autor. Assim, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo com base no art. 485, II, do CPC exige, como condição imprescindível, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão. 2. A ausência de intimação pessoal do autor obsta a extinção do feito por abandono.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000133-56.1999.8.05.0230, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão/BA, tendo, como Apelante,

MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

e, como Apelado,
GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA